Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702462-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATIRO SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante comunicou na petição de ID 78474682 que a cirurgia pleiteada no recurso foi realizada pelo ente agravado em 30.10.2025. Intimado, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 79055656). Com a realização do procedimento e a prolação de sentença nos autos de origem, resta prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.